Tribunal: STF
Processo: ARE 1243737
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 4, p. 55-57):
    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES DOLOSOS E CULPOSOS CONTRA A PESSOA. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO (ARTIGO 121, §2v, INCISOS I E IV, DO CP). SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INCONFORMIDADES DEFENSIVAS. Ab initio, destaco que não prospera a preliminar, aventada exclusivamente pela defesa de Renan, de nulidade do feito, por ofensa ao disposto no artigo 93, inciso IX, da CF, eis que o magistrado a quo não teria enfrentado teses de nulidade suscitadas em sede de memorial. No mérito, restam comprovados os requisitos autorizadores para a sentença de pronúncia, não havendo elementos suficientes para a despronúncia dos réus. Havendo elementos que demonstrem a materialidade e existindo indícios suficientes de autoria, deve a matéria ser submetida ao Júri, o qual detém competência constitucional para julgar crimes dolosos contra a vida, como na espécie. Ainda, destaco que a alegação de que a prova judicializada é insuficiente para a pronúncia não tem passagem, pois elementos colhidos em sede policial se mostram aptos a ensejá-la. Assim, no caso em tela, considerando o todo coligido nos autos, não há que se falar na precoce despronúncia dos réus por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, eis que, reiterando, existem elementos de prova disponíveis que apontam para a prática, por parte dos mesmos, de delito doloso contra a vida, na sua modalidade consumada. Não podemos olvidar que nesta etapa processual a dúvida, por mínima que seja, sempre se resolve em favor da sociedade. Descabido, ademais, maior aprofundamento na avaliação das provas pelo Juízo da pronúncia, porque discrepante da regra do art. 413, § 1Q, do Código de Processo Penal. Igualmente não prospera o pleito subsidiário de ambas as defesas dos acusados, de afastamento das qualificadoras reconhecidas em sentença. No ponto, mister salientar que o afastamento de circunstâncias qualificadoras, na etapa processual da pronúncia, somente se admite na hipótese de manifesta improcedência, como reiteradamente afirma este órgão fracionário. Precedentes. No caso, a sentença referiu a existência de segmento probatório dando conta de que os acusados teriam, em tese, praticado o delito por motivação torpe, qual seja a existência de desavenças entre as partes provenientes do tráfico ilícito de entorpecentes, o que pode se extrair do depoimento judicial de Manoela (fl. 253), namorada da vítima, que afirma que o mesmo era usuário de drogas e provavelmente estaria devendo para alguém, o que se mostra, ao menos neste momento, apto a demonstrar a motivação delitiva. De mesmo modo, existentes nos autos indícios que apontam no sentido de que a vítima pode ter sido surpreendida e, por isso, teve sua capacidade de reação e de defesa reduzida, eis que estaria em uma praça confraternizando com sua namorada e seus amigos, quando foi chamada por dois indivíduos que saíram de debaixo de uma escada e, de inopino, passaram a efetuar os disparos de arma de fogo que a atingiram fatalmente. Assim, plausível a alegação de que o crime ora sub judice pode ter sido cometido mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido. As teses de que o delito pode ter sido cometido por motivação torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, portanto, não se encontram desvinculadas da prova coligida, como se pode extrair principalmente do depoimento de Manoela, namorada da vítima à época, que presenciou o ocorrido, mostrando-se aptas a serem submetidas à análise do Conselho de Sentença. Assim, a respeitável sentença encontrou indícios da ocorrência da prática do crime contra a vida, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido- incisos I e IV do §2Q do artigo 121 do Código Penal -, de sorte que inviável suas exclusões da pronúncia, devendo ser mantidas as referidas qualificadoras, repisase, cabendo ser dirimida a dúvida pelo Conselho de Sentença, competente constitucionalmente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Nesse sentido, vai mantida, nos seus exatos termos a sentença de primeiro grau ora impugnada. PRELIMINAR REJEITADA E RECURSOS DESPROVIDOS.”
    Não foram opostos embargos de declaração.
    No recurso extraordinário (eDOC 4, p. 127-137), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XXXVIII, “d”, da Constituição Federal . Alega-se, em suma, que o magistrado singular pronunciou o recorrente sem que houvesse provas suficientes da autoria delitiva.
    O apelo extremo foi inadmitido na origem por configurar ofensa reflexa à Constituição Federal (eDOC 4, p. 232-234).
    É o relatório. Decido. 
    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.
    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchido os pressupostos processuais.
    De plano, verifica-se que a negativa de seguimento do apelo extremo fundou-se na natureza indireta das violações constitucionais alegadas. Ressalto, no entanto, que o agravante deixou de impugnar esse fundamento, limitando-se a reiterar as razões do recurso extraordinário.
    O agravo, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 
    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente